Tribunal: TJSP
Processo: 2098279-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão deduzida pelo exequente visando consulta junto ao CCS – Impossibilidade – Medida inapta à localização de patrimônio do devedor - Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais – Decisão mantida – Recurso não provido*